Tribunal: TJDFT
Processo: 0721544-28.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Direito penal. Apelação criminal. tráfico de drogas. materialidade e autoria. comprovação. desclassificação. inviabilidade. dosimetria. primeira fase. pena-base. manutenção. menoridade relativa. redução abaixo do mínimo legal. impossibilidade. causa de aumento. proximidade de estabelecimento de ensino. caráter objetivo. tráfico privilegiado. habitualidade delitiva. recurso desprovido.
I. Caso em Exame
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou os réus pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/2006.
II. Questão em Discussão
2. Há seis questões em discussão: (i) verificar se a prova produzida é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas; (ii) avaliar a possibilidade de desclassificação do delito para a conduta prevista no artigo 28, da Lei no 11.343/2006; (iii) reexaminar a dosimetria das penas, com destaque para a fração de aumento aplicada à pena-base de um dos réus; (iv) apreciar o pleito de fixação da pena abaixo do mínimo legal, em razão da atenuante da menoridade relativa; (v) examinar se é adequada a aplicação da causa de aumento disposta no artigo 40, inciso III, do referido diploma normativo; e (vi) decidir sobre o cabimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado em favor de um dos acusados.
III. Razões de Decidir
3. Deve ser mantida a condenação na hipótese em que os depoimentos policiais, confirmados por vídeos que registram parte da ação delitiva, apreensões de entorpecentes e dinheiro, além de declaração de usuário, demonstram de forma harmônica e suficiente a prática de transações típicas de tráfico de drogas.
4. É incabível a desclassificação para o ilícito do artigo 28, da Lei no 11.343/2006, quando os réus são flagrados comercializando entorpecentes, sendo irrelevante a quantidade encontrada, diante das circunstâncias da apreensão e da natureza das ações observadas.
5. Restou pacificado, na jurisprudência e na doutrina, o entendimento de que o órgão julgador, sob a perspectiva da discricionariedade fundamentada, pode pautar-se por diferentes critérios, não possuindo o réu direito subjetivo à aplicação do critério que lhe seja mais favorável.
6. O reconhecimento de atenuantes genéricas não autoriza a fixação da pena abaixo do mínimo legal, conforme estabelece a Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça, cuja validade foi reafirmada no julgamento do REsp no 1.869.764/MS e encontra respaldo nos Temas 190/STJ e 158/ STF, que reconheceram a compatibilidade do referido enunciado com a Constituição Federal.
7. A causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006, possui natureza objetiva e incide quando o tráfico de drogas ocorre nas imediações de estabelecimentos de ensino, independentemente de comprovação de dolo específico do agente ou de prova concreta sobre a facilitação da difusão do entorpecente pelo fluxo de pessoas.
8. É inviável o reconhecimento da causa de diminuição do § 4o, do artigo 33, da Lei de Drogas, no caso em que há elementos concretos evidenciando a dedicação do agente a atividades criminosas, como a prática reiterada de tráfico em curto intervalo de tempo, especialmente quando o benefício foi concedido em condenação anterior com trânsito em julgado.
IV. Dispositivo
9. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, artigos 28, 33, caput e § 4o, e 40, inciso III; Código de Processo Penal, artigo 386, inciso VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Criminal no 0714030-87.2024.8.07.0001, Rel. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, j. 6/2/2025, DJe 19/2/2025; TJDFT, Apelação Criminal no 0726253-77.2021.8.07.0001, Rel. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 6/9/2023, PJe 18/09/2023; TJDFT, Apelação Criminal no 0721342-17.2024.8.07.0001, Rel. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 27/2/2025, DJe 20/3/2025; TJDFT, Apelação Criminal no 0737397-48.2021.8.07.0001, Rel. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 12/11/2024, DJe 22/11/2024; TJDFT, Apelação Criminal no 0713279-03.2024.8.07.0001, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 05/09/2024, DJe 18/09/2024; STJ, REsp no 1.869.764/MS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Rel. p/ acórdão Min. Messod Azulay Neto, 3a Seção, j. 14/8/2024, DJe 18/9/2024.